Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0710728-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HF VALLIM PORTO - ME RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). O documento de ID 23590347 - Pág. 1 juntado aos autos traz informação sobre o faturamento da empresa de janeiro a dezembro de 2020, entretanto não foram juntados comprovantes de despesas, de forma que o referido documento, por si só, não é capaz de comprovar a condição de hipossuficiência da empresa recorrente. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Efetuado o preparo, retornem os autos conclusos. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.